Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713536-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA MIDIA EXTERIOR LTDA, FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF EMBARGADO: FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL, BRASILIA MIDIA EXTERIOR LTDA D E S P A C H O Considerada a atuação ministerial nos autos e opostos os embargos de declaração de ID 51722843, dê-se vista ao douto Procurador de Justiça para parecer. Após, voltem conclusos para julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator